Tribunal: TJMT
Processo: 1008221-40.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008221-40.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVID EMANOEL DE ALMEIDA MENDES - CPF: 060.218.711-70 (RECORRIDO), CARLEZIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 442.167.771-04 (ADVOGADO), WEVERSON ADRIANO VILELA PEREIRA - CPF: 070.088.771-70 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Felipe Augusto da Silva (RECORRIDO), ALMIR ROGERIO DE MOURA - CPF: 432.290.691-53 (ADVOGADO), WILLIAN LEMES DE SOUZA - CPF: 064.730.071-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE AUGUSTO DA SILVA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1008221-40.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DAVID EMANOEL DE ALMEIDA MENDES, WEVERSON ADRIANO VILELA PEREIRA, FELIPE AUGUSTO DA SILVA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS OS FATOS E QUE PERDUROU POR MAIS DE UM ANO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A EVIDENCIAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não emergindo dos autos indicativos concretos a apontar que, em liberdade, os recorridos voltarão a reiterar na prática delituosa, que irão interferir na instrução criminal, ou que pretendem frustrar a aplicação da lei penal, não se visualiza presente o
periculum libertatis
, requisito indispensável para imposição da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que concedeu a liberdade provisória aos recorridos DAVID EMANOEL DE ALMEIDA MENDES, WEVERSON ADRIANO VILELA PEREIRA e FELIPE AUGUSTO DA SILVA, denunciados pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do CP].

Narra que WEVERSON e DAVID foram presos preventivamente em 08/03/2018 e FELIPE no dia 21/06/20218; após regular tramitação, foi declarada encerrada a instrução processual em 15/02/2019.

Em seguida, a acusação e a defesa dos três réus apresentaram alegações finais.

Ao analisar pedido formulado por FELIPE, o juízo singular reavaliou, de ofício, a necessidade de segregação cautelares dos três, entendendo possível a substituição da medida extrema por cautelares diversas, com a consequente expedição do alvará de soltura deles.

O Ministério Público sustenta que a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, para prevenir a reiteração delituosa, por conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal.

Verbera que a concessão da liberdade provisória
“desestimula o trabalho da Polícia”
e que gera
“impacto social em uma pequena cidade como Paranatinga”
, razão pela qual almeja a reforma da decisão para que seja restabelecida a prisão preventiva dos recorridos.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DAVID EMANOEL DE ALMEIDA MENDES, WEVERSON ADRIANO VILELA PEREIRA e FELIPE AUGUSTO DA SILVA foram denunciados pelo Ministério Público pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do CP] ocorrida no dia 14/01/2018, contra a vítima WILLIAN LEMES DE SOUZA.

WEVERSON e DAVID foram presos preventivamente em 08/03/2018 e FELIPE no dia 21/06/20218 e, após regular tramitação, foi declarada encerrada a instrução processual em 15/02/2019.

Contudo, em 15/07/2019 o juízo singular
reabriu a instrução processual
em virtude de defeito insanável apresentado na mídia da audiência anteriormente realizada, de modo que
a alegação ministerial de que não há excesso de prazo após o encerramento da instrução processual não se sustenta
.

Na mesma oportunidade, decidiu:

“[...] Compulsando os autos, constato que não mais subsistem as razões que ensejaram a decretação da custódia cautelar dos denunciados.

Isso porque encontram-se presos há mais de ano e até o presente momento a instrução processual não se findou, o que extrapola o limite da razoabilidade da duração do processo, bem assim, importante ressaltar que a mídia referente à audiência do dia 09/10/2018 (fls. 182/184) está danificada e não foi possível realizar a sua recuperação, de forma que a prisão preventiva deve ser revogada e concedida a liberdade provisória aos réus. [...]

Por outro lado, entendo ser razoável concluir pela possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas da prisão, visando evitar qualquer tipo de constrangimento e novas infrações, nos termos do art. 319 do CPP, quais sejam: a) não se ausentarem da comarca por mais de 15 (quinze) dias sem prévia comunicação judicial; b) não frequentarem bares e congêneres; c) manterem os seus endereços atualizados; d) comparecer a todos os autos processuais; e e) não se aproximarem da vítima. [...]”

De proêmio, registro que não é finalidade da prisão preventiva
“estimular o trabalho da polícia”
ou
“apaziguar o clamor social”,
como sustenta o Ministério Público em suas razões, pois, se assim o fosse, a segregação cautelar seria a regra e não a exceção.

Não se discute aqui a gravidade do fato delituoso imputado aos recorridos.

Entretanto, a despeito dos argumentos aduzidos pela Promotoria de Justiça de Paranatinga, revela-se escorreita a decisão hostilizada, máxime porque, decorrido mais de um ano da segregação cautelar dos recorridos, não há base empírica a evidenciar a imprescindibilidade da manutenção da medida extrema.

Conquanto necessária a prisão preventiva no momento de sua decretação, ou seja, logo após a prática do delito, e o risco concreto de que, em liberdade, os recorridos pudessem prejudicar as investigações policiais ou, quiçá, a instrução processual, aliado à gravidade do fato delituoso a eles imputado, é de se ressaltar que, pelo longínquo tempo decorrido desde o fato delituoso, arrefeceu a imprescindibilidade de seu encarceramento, autorizando, portanto, sua substituição por medidas cautelares diversas.

Neste viés, não havendo nos autos nenhum elemento hábil a justificar a imprescindibilidade da prisão preventiva, em especial o risco concreto de que, em liberdade, os recorridos voltarão a praticar novos delitos, que irão interferir na instrução criminal, ou que pretendam frustrar a aplicação da lei penal, não há falar em imposição da medida extrema.

Nesse ponto, anoto que o Ministério Público reconhece a existência de predicados pessoais favoráveis dos recorridos, além do que
não há informes nos autos no sentido de que os réus, após terem sido colocados em liberdade, tenham cometido outro(s) crime(s) ou conturbado a produção de provas, colocando em risco o regular curso da instrução criminal ou a aplicação de eventual pena que venha a ser imposta.

Assim, não obstante a reprovabilidade do comportamento, entendo que, no caso concreto, agiu com acerto o juízo de origem, ao conceder a liberdade provisória aos recorridos, com a fixação medidas cautelares diversas da prisão.

Digo isso porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão hostilizada,
em dissonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021